Tribunal: STF
Processo: HC 200197
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de segundo agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 135) contra decisão que, por mim proferida em 03.03.2022 (eDoc. 121), determinou ao Ministro Relator da APn 951/DF no Superior Tribunal de Justiça que cumprisse imediatamente a ordem concedida neste habeas corpus, procedendo o trancamento da APn 951/DF e tornando sem efeito as decisões nela proferidas, bem assim a que recebeu a denúncia e determinou o afastamento cautelar do paciente das funções de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    No presente recurso, o Ministério Público Federal requereu, em síntese, a revogação da decisão agravada que determinou o integral e imediato cumprimento da ordem concedida no presente habeas corpus, “principalmente, no ponto em que torna sem efeito a decisão que recebeu a denúncia e, cautelarmente, determinou o afastamento do Desembargador, até o trânsito em julgado do writ”. 



    Requereu, ainda, “o reconhecimento do efeito suspensivo ao presente agravo para impedir o retorno do paciente ao exercício de suas funções jurisdicionais até o efetivo julgamento do agravo regimental no presente Habeas Corpus, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas de contracautela para que o retorno à jurisdição ocorra sem a possibilidade do paciente exarar decisões monocráticas, atuando apenas em órgãos Colegiados, além de vedar-lhe exercício em plantões judiciais”. 



    O agravado apresentou contrarrazões e requereu o não conhecimento e, subsidiariamente, o não provimento do agravo (eDoc. 141). 



    É o relatório. Decido.



    2. Depreende-se o esvaziamento do objeto do presente agravo regimental, eis que interposto, para o fim de revogar a decisão que determinou, ao Relator da APn 951 do Superior Tribunal de Justiça, o integral e imediato cumprimento da ordem concedida neste habeas corpus. 



    Considerando que, em sessão de julgamento virtual de 26.08.2022 a 02.09.2022, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao primeiro agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, mantendo-se a decisão que concedeu a ordem no presente writ, com acórdão publicado em 18.11.2022 (eDoc. 145), não mais se justifica a insurgência recursal ora veiculada. 



    3. À luz do exposto, e com supedâneo no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido veiculado neste agravo regimental.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente